Tribunal: CARF
Processo: 11065.914036/2012-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.914036/2012-86
ACÓRDÃO
3001-002.586 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
A GRINGS S A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 31/12/2011
INEXISTÊNCIA DE LITÍGIO. CONHECIMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
O processo administrativo fiscal, regido pelo Decreto 70.235/1972, não é a
via adequada para o cancelamento de PER/DCOMP transmitido em
desacordo com a legislação de referência, por equívoco do contribuinte,
tendo em vista a inexistência de litígio, nem tampouco para substituir o
trabalho executado pelas Unidades da Receita Federal quando da análise
dos pedidos de compensação
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos em não conhecer do
Recurso Voluntário aviado.
Sala de Sessões, em 12 de junho de 2024.

Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa – Relator

Assinado Digitalmente
João José Schini Norbiato – Presidente

Fl. 645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.586 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.914036/2012-86
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Daniel Moreno Castillo, Francisca
Elizabeth Barreto, Larissa Cassia Favaro Boldrin, Wilson Antonio de Souza Correa, Celso Jose Ferreira
de Oliveira (suplente convocado(a)), Joao Jose Schini Norbiato (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatado pela unidade de origem, até seu voto, adoto o seu Relatório.
Relatório
Trata-se de Declaração de Compensação – DCOMP, com base em suposto crédito
de oriundo de pagamento indevido ou a maior IOF do período de apuração
31/12/2011, no valor de R$ 20.892,95 (Darf recolhido em 31/01/2012 no valor de
R$ 46.814,13).
A DRF de origem emitiu Despacho Decisório eletrônico de não homologação da
compensação, fundamentando que embora localizado o Darf indicado, seu valor
constava integralmente utilizado para a quitação de débito confessado pela
interessada, não restando crédito disponível para a compensação (e-fl.2).
Cientificada desse despacho em 19/02/2013, a interessada apresentou sua
manifestação de inconformidade em 18/03/2013, alegando:
Dos fatos
1) A manifestante é empresa que tem como objetivo social a industrialização
de calçados, vendendo sua produção tanto para o mercado interno quanto
externo (doe. 01).
2) Para as vendas realizadas no mercado externo, se utiliza de travas cambiais
para evitar perdas, realizando, assim, contratos de derivativos financeiros
celebrados no País (hedge) (doc. 02)1 ,
3) Estas operações são tributadas pelo IOF (imposto sobre operações
financeiras), motivo pelo qual a empresa recolheu o valor devido, conforme
DARF e DTCF (doc. 03 e 04).
4) Entretanto, conforme a Lei n° 8.894/1994, este valor pago pode ser
compensado com outros tributos administrados pela RFB.
5) Este foi o procedimento adotado pela manifestante que, em janeiro de
2012, recolheu R$46.814,13 a título de IOF sobre contratos de hedge e, em
abril do mesmo ano, utilizou este crédito para compensar IRRF no valor de
R$ 26.587,35, através de PER/DCOMP 29269.63694.190412.1.3.04-6632
(doc. 05).
6) Entretanto, ao analisar a compensação, o despacho decisório não
reconheceu o crédito, sob fundamento de inexistência daquele, já que
utilizado para pagamento de IOF (doc. 06).
Fl. 646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.586 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.914036/2012-86
3
7) Como existe norma possibilitando a referida compensação do IOF, deve
ser dado provimento ao presente recurso.
Do Direito
IOF
8) A Lei n° 8.894/1994 assim trata da incidência do IOF:
...
9) A base de cálculo é assim explicitada:
...
10) Como vemos, a legislação é clara ao determinar que, para empresas
exportadoras, como a manifestante, apesar de recolherem o IOF sobre os
contratos de hedge, podem descontá-lo sobre o mesmo tributo devido em
outras operações.
11) Na impossibilidade de fazê-lo, poderá solicitar restituição ou compensar
o valor correspondente com outro tributo administrado pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil. Este é o caso da manifestante, que realizou
contrato de hedge e, na impossibilidade de abater o IOF devido naquelas
operações com o próprio IOF de outras, o utilizou para compensação com
IRRF, nos moldes do permitido pela legislação.
12) O que pode ter levado ao não reconhecimento do crédito foi o fato da
empresa não ter retificado a DCTF de dez/2011, que continuou a constar a
informação equivocada do IOF devido de R$ 46.814,13, quando deveria ter
sido zero, em face da previsão constante do §5o ao art. 2o da Lei n° 8.894/94,
já transcrito.
13) Entretanto, esta situação não pode impedir o direito creditório da
manifestante. Da possibilidade de retificação de ofício dos erros de fato
14) Como podemos observar, o crédito tributário e a compensação realizada
somente não foram reconhecidas por um erro na informação prestada na
DCTF, mero erro de fato.
15) Esta situação, entretanto, não tem o condão de afastar o direito
creditório em nome da recorrente.
16)A fiscalização não pode negar-se a aceitar o crédito e a compensação
pleiteada em face do equívoco administrativo cometido, até porque pode
corrigir de ofício a situação.
17)É o que prevê o art. 149, do CTN:
...
20) Dessa forma, não só é possível o debate e eventual ajuste da situação
apresentada através de manifestação de inconformidade, como é também
Fl. 647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.586 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.914036/2012-86
4
dever da administração pública revisar de ofício o lançamento em função de
eventual ERRO cometido pelo contribuinte.
Da verdade material
21) Devemos lembrar ainda que, diferentemente do processo judicial, que é
apegado à verdade formal, no processo administrativo são consideradas
todas as provas e fatos, mesmo que não tenham sido alegadas ou declaradas
em época própria.
22) Pela orientação deste princípio, o órgão administrativo de julgamento
deverá buscar a verdade objetiva dos fatos, devendo as partes envolvidas
considerar todas as possibilidades, fatos e provas para embasar sua
conclusão.
23) Conforme já alegado e comprovado, o contribuinte errou ao preencher a
DCTF, mas comprovou a existência de crédito suficiente para homologar a
compensação pretendida.
24) O despacho proferido que denegou o direito creditório da manifestante
está em dissonância com a verdade material e documental, motivo pelo qual
deve ser revisto, já que comprovada a origem e existência do crédito
apurado.
25) Assim, comprovada a existência do crédito, deve ser homologada a
compensação pretendida.
Em reunião realizada em 01/04/2019, por meio do Acórdão 14-91.277 a 14a Turma
da DRJ/POR, entendeu por unanimidade de votos ser improcedente a manifestação de
inconformidade.
Conforme se vê no Termo de Ciência por Abertura de Mensagem, em 03/05/2019 a
Recorrente teve ciência do referido Acórdão por meio de sua Caixa Postal, considerada seu
Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB, data em que se considera feita a intimação nos
termos do art. 23, § 2o, inciso III, alínea 'b' do Decreto no 70.235/72.
• No dia 14/05/2019 aviou o presente remédio recursivo, onde alega:
• Dos fatos;
• Do direito;
• Fato novo – alíquota zero;
• Possibilidade da compensação;
• Retificação de ofício dos erros de fato;
• Da verdade material;
• Da diligência;
• Pedido de reconhecimento do crédito perquirido.
Fl. 648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.586 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.914036/2012-86
5
Eis, em síntese o relato do necessário.
Passo ao voto.

VOTO
Conselheiro Wilson Antonio de Souza Correa, Relator.
1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de 21
de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O Recurso Voluntário é tempestivo e não atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade, face as razões seguintes que analiso.
De conformidade do que consta nos autos, tem-se que o pedido de restituição
associado a declaração de compensação (PER/DCOMP) que tem como lastro creditório o Imposto
sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários (IOF)
incidente nas operações com derivativos.
O Despacho decisório não homologou a DCOMP em testilha alegando que decorreu
do fato de o Darf informado nessa declaração como origem do direito creditório estar integralmente
utilizado para a quitação de débito da contribuinte informado em DCTF.
Após o Despacho Decisório a Recorrente ingressa com Manifestação e
Inconformidade, entre outras questões, levanta a hipótese de o não reconhecimento ter,
provavelmente, ocorrido em razão de ela não ter retificado a DCTF de dez/2011, o que continuou a
constar a informação equivocada do IOF devido, que deveria ter sido zerado, mas que isso não pode
impedir o seu direito creditório.
Outra questão que alega a Recorrente é a alegação de que poderia ter ocorrido a
retificação de ofício dos erros de fato.
Por fim, sua peça foi acompanhada de toda a legislação que tão suporte ao
perseguido PER/DCOMP.
A DRJ, não acolheu suas razões, mantendo o indeferimento, já que não há caminho
legal permissivo que possa autorizar a retificação ou cancelamento de PER/DCOMP em sede de
manifestação de inconformidade.
Urge esclarecer que o CARF assim também vem se posicionando.
A seara de raciocínio seguida pela decisão da DRJ parece-me bastante esclarecedor,
onde decidiu não conhecer da Manifestação de Inconformidade, por entender que a pretensão da
Fl. 649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.586 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.914036/2012-86
6
Recorrente, embora legítima, não deve ser tratada no bojo litigioso do processo administrativo
fiscal.
Analisando com percuciência o remédio recursivo aviado, tem-se que não há testilha
propriamente dita, uma vez que, quanto ao crédito pleiteado, não divergem as partes, havendo, em
verdade, uma carência de sintonia no que foi requerido no formulário eletrônico e a defesa
apresentada. Ou seja, não existe discussão técnica nos termos do Decreto no 70.235/1972 e da Lei
no 9.430/1996.
Como bem traçado pela DRJ, peço vênia para ter como razão de meu decidir as
mesmas razões da unidade de origem, adotando-a como minhas. Confira
A manifestação de inconformidade é tempestiva e dela se conhece.
Conforme relatado, a não homologação da DCOMP em tela decorreu do fato de o
Darf informado nessa declaração como origem do direito creditório estar
integralmente utilizado para a quitação de débito da contribuinte informado em
DCTF.
Em sede de manifestação de inconformidade, a interessada alega, em síntese e
fundamentalmente, que, considerando sua condição de exportadora, tem direito à
compensação do valor de IOF por ela devido e pago em operações de hedge que
não puderam ser descontados com IOF incidente sobre outras operações com
derivativos, nos termos dos §§ 4o e 5o do art. 2o da Lei no 8.894, de 1994. Entende
que a falta da retificação da DCTF, para excluir o débito de IOF nela indicado, pode
ter levado ao indeferimento do seu direito creditório, mas que, tratando-se o caso
de mero erro de fato, seria cabível a retificação de ofício daquela declaração,
considerando-se ainda a prevalência da verdade material no âmbito do processo
administrativo.
Sobre a origem do direito de crédito explicitada, diga-se que de fato a Lei no 8.894,
de 1994, previu nos seus §§ 4o e 5o do art. 2, que a despeito da incidência de IOF
sobre as operações de hedge, a pessoa jurídica exportadora poderia descontar o
IOF apurado e recolhido em tais operações do IOF devido nas demais operações
com derivativos. Autorizou ainda, na impossibilidade de realização do desconto, a
restituição ou a compensação com outros tributos administrados pela RFB. Citem-
se os dispositivos:
Art. 1o O Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas
a Títulos e Valores Mobiliários será cobrado à alíquota máxima de 1,5% ao
dia, sobre o valor das operações de crédito e relativos a títulos e valores
mobiliários
...
Art. 2o Considera-se valor da operação:
I - Nas operações de crédito, o valor do principal que constitua o objeto da
obrigação, ou sua colocação à disposição do interessado;
Fl. 650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.586 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.914036/2012-86
7
II - Nas operações relativas a títulos e valores mobiliários:
...
c) o valor nocional ajustado dos contratos, no caso de contratos derivativos.
(Incluído pela Lei no 12.543, de 2011)
...
§ 4o A pessoa jurídica exportadora, relativamente às operações de hedge,
poderá descontar do IOF a recolher na condição de contribuinte, devido em
cada período, o IOF apurado e recolhido na forma da alínea “c” do inciso II
do caput. (Incluído pela Lei no 12.543, de 2011)(Produção de efeito)
§ 5o Na impossibilidade de efetuar o desconto de que trata o § 4o, a pessoa
jurídica poderá solicitar restituição ou compensar o valor correspondente
com imposto e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, exceto as contribuições sociais previstas nas alíneas “a”,
“b” e “c” do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de
1991. (Incluído pela Lei no 12.543, de 2011)(Produção de efeito)
Note-se que a hipótese legal que origina o direito creditório não é a inexistência de
débito de IOF apurado sobre aquelas operações de hedge praticadas por
exportadoras. Apenas que o valor do IOF assim apurado pode ser utilizado para
desconto no período ou, na impossibilidade, pode ser objeto de restituição ou
compensação futura.
Dessa forma, diferentemente do que alega a contribuinte, não se trata no caso de
erro de fato cometido na DCTF, pois o valor do IOF sobre hedge em exportação
deveria mesmo constar naquela declaração, evidenciando, inclusive, a hipótese
legal que permite a respectiva restituição/compensação.
No entanto, ao formalizar sua DCOMP, a contribuinte indicou como tipo do crédito
"pagamento indevido ou a maior", relativamente ao Darf de IOF recolhido, quando,
na verdade, diante dos fundamentos por ela explicitados, é certo que desse tipo de
crédito não se trata.
Afinal, sendo devido o débito de IOF indicado na DCTF a que se vinculou o Darf
recolhido, não há que se cogitar de crédito decorrente de pagamento indevido ou
a maior passível de compensação.
Nesse contexto, constata-se a correção do Despacho Decisório proferido para a
DCOMP tal como formalizada.
Por outro lado, diga-se que superar o fato de que o Despacho está correto para
apreciar o mérito do crédito pleiteado implicaria, concretamente, em retificação da
DCOMP formalizada pela contribuinte, pretensão que não tem lugar em sede de
manifestação de inconformidade.
Com efeito, o instrumento próprio para a retificação de PER/DCOMP é a entrega de
documento retificador, conforme disposições da Instrução Normativa SRF no 900,
Fl. 651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.586 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.914036/2012-86
8
de 2008, vigente à época do pedido, e das que a sucederam (IN RFB no 1.300, de
2012 e IN RFB no 1.717 de 2017). Confira-se a atual disciplina para as retificações:
IN RFB no 1.717 de 2017
Art. 106. A retificação do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento,
do pedido de reembolso e da declaração de compensação gerados por meio
do programa PER/DCOMP deverá ser requerida, pelo sujeito passivo,
mediante documento retificador gerado por meio do referido programa.
Parágrafo único. A retificação do pedido de restituição, do pedido de
ressarcimento, do pedido de reembolso e da declaração de compensação
apresentados em formulário, nas hipóteses em que admitida, deverá ser
requerida, pelo sujeito passivo, mediante formulário retificador, o qual será
juntado ao processo administrativo de restituição, de ressarcimento, de
reembolso ou de compensação para posterior exame pelo Auditor-Fiscal da
Receita Federal do Brasil.
Art. 107. O pedido de restituição, o pedido de ressarcimento ou o pedido de
reembolso e a declaração de compensação poderão ser retificados pelo
sujeito passivo somente na hipótese de se encontrarem pendentes de
decisão administrativa à data do envio do documento retificador.
Parágrafo único. A retificação não será admitida quando formalizada depois
da intimação para apresentação de documentos comprobatórios.
Art. 108. A retificação da declaração de compensação gerada por meio do
programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário será
admitida somente na hipótese de inexatidões materiais verificadas no
preenchimento do referido documento.
Art. 109. A retificação da declaração de compensação gerada por meio do
programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário não
será admitida quando tiver por objeto a inclusão de novo débito ou o
aumento do valor do débito compensado mediante a apresentação da
declaração de compensação à RFB.
§ 1o Na hipótese prevista no caput, o sujeito passivo que desejar compensar
o novo débito ou a diferença de débito deverá apresentar à RFB nova
declaração de compensação.
§ 2o Para verificação de inclusão de novo débito ou aumento do valor do
débito compensado, as informações da declaração de compensação
retificadora serão comparadas com as informações prestadas na declaração
de compensação original.
§ 3o As restrições previstas no caput não se aplicam nas hipóteses em que a
declaração de compensação retificadora for apresentada à RFB:
I - No mesmo dia da apresentação da declaração de compensação original;
ou II - até a data de vencimento do débito informado na declaração
Fl. 652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.586 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.914036/2012-86
9
retificadora, desde que o período de apuração do débito esteja encerrado na
data de apresentação da declaração original.
Art. 110. Admitida a retificação da declaração de compensação, o termo
inicial da contagem do prazo previsto no § 2o do art. 73 será a data da
apresentação da declaração de compensação retificadora.
Art. 111. A retificação da declaração de compensação não altera a data de
valoração prevista no art. 70, que permanecerá sendo a data da
apresentação da declaração de compensação original
Considerando os dispositivos transcritos, se constata que a RFB, ao normatizar o
art. 74, da Lei no 9.430, de 1996, exigiu que a retificação de declaração de
compensação ou cancelamento dela seja feita por meio de documento específico,
que não é a manifestação de inconformidade, cujo exame cabe à autoridade de
jurisdição, e não às Delegacias de Julgamento.
Diga-se ainda, que, de acordo com a legislação aplicável, a Manifestação de
Inconformidade não se presta a retificar ou substituir o pedido de restituição e/ou
declaração de compensação. Presta-se, sim, à contestação das razões de seu
indeferimento. Como se viu, as razões que embasaram o Despacho Decisório estão
corretas.
Observe-se que não se trata aqui de mero formalismo. Apenas de atestar a
regularidade do despacho decisório emitido nos exatos limites daquilo que foi
oposto pela contribuinte em PER/DCOMP, e impedir que haja mudança no objeto
do pedido analisado após instaurado o litígio.
Chamado por diversas vezes a se manifestar sobre o tema, o Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais vem decidindo no mesmo sentido, ou seja, não
admitindo retificação ou cancelamento de PER/DCOMP em sede de manifestação
de inconformidade. Citem-se ementas nesse sentido:
LIMITES. O litígio instaurado a partir da apresentação de manifestação de
inconformidade presta-se exclusivamente a discutir a não homologação da
declaração de compensação apresentada, não abrindo espaço para analisar
a procedência de créditos diversos dos alegados por ocasião da apresentação
da declaração. RETIFICAÇÃO DE PER/DCOMP A declaração de compensação
só pode ser retificada em razão de erro material e tem como data limite a
expedição do despacho decisório que decide acerca da homologação ou não
da compensação. (Ac no 3102-001-718 – Sessão 31/01/2013).
CPMF.
PER/DCOMP.
MODIFICAÇÃO
DO
OBJETO
DO
PLEITO.
INADMISSIBILIDADE. O pedido de compensação delimita a amplitude de
exame do direito creditório alegado pelo sujeito passivo quanto ao
preenchimento dos requisitos de liquidez e de certeza necessários à extinção
de créditos tributários. Instaurado o contencioso, não se admite que o
contribuinte altere o pedido mediante a modificação do direito creditório
aduzido na declaração de compensação. RETIFICAÇÃO DE PER/DCOMP A
Fl. 653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.586 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.914036/2012-86
10
declaração de compensação só pode ser retificada em razão de erro material
e tem como data limite a expedição do despacho decisório que decide acerca
da homologação ou não da compensação. (Ac 3802-003.654 Sessão
17/09/2014).
DECISÃO ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO DIREITO
CREDITÓRIO
SUBMETIDO
À
APRECIAÇÃO
DA
AUTORIDADE
ADMINISTRATIVA. VEDAÇÃO EXPRESSA DE RETIFICAÇÃO DE PER/DCOMP
CUJO CRÉDITO JÁ FORA OBJETO DE DECISÃO ADMINISTRATIVA.O pedido de
restituição, ressarcimento ou reembolso e a Declaração de Compensação
somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se encontrem
pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador. Apreciado o pedido pela autoridade administrativa e cientificado
o interessado, o litígio administrativo está circunscrito ao direito creditório
apontado no PER/DCOMP transmitido eletronicamente, não havendo
previsão legal para sua alteração na manifestação de inconformidade. (Ac
3401- 005.803, Sessão 31/01/2019).
Em face do exposto, voto no sentido de se conhecer da manifestação de
inconformidade, por tempestiva, para, no mérito, julgá-la improcedente.
Necessário ainda trazer à baila que a não homologação da compensação declarada
se deu por despacho eletrônico, sem qualquer análise quanto ao atendimento dos requisitos
previstos na Instrução Normativa RFB no 1207/2011, que na época dos fatos regulamentava o IOF
sobre as operações com derivativos.
Segundo a IN, tanto o aproveitamento de créditos do IOF incidentes nas operações
de hedge realizadas pela pessoa jurídica exportadora quanto a alíquota zero nas operações com
contratos de derivativos para cobertura de riscos na exportação dependem do cumprimento dos
mesmos requisitos, que são os previstos nos §§ 11 e 12 do art. 32-C do Decreto no 6.306/2007 (in
verbis):
Instrução Normativa RFB no 1207, de 03 de novembro de 2011
Art. 3o A alíquota fica reduzida a zero: (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa
RFB no 1271, de 22 de maio de 2012)
I - nas operações com contratos de derivativos para cobertura de riscos, inerentes
à oscilação de preço da moeda estrangeira, decorrentes de contratos de
exportação firmados por pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no País;
e (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1271, de 22 de maio de 2012)
II - nas demais operações com contratos de derivativos financeiros não incluídos no
art. 2o. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1271, de 22 de maio de
2012)
§ 1o Para fazer jus à alíquota reduzida de que trata o inciso I do caput, o valor total
da exposição cambial vendida diária referente às operações com contratos de
derivativos não poderá ser superior a 1,2 (um inteiro e dois décimos) vezes o valor
Fl. 654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.586 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.914036/2012-86
11
total das operações de exportação realizadas no ano anterior pela pessoa física ou
jurídica titular dos contratos de derivativos. (Incluído(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1271, de 22 de maio de 2012)
§ 2o Observado o limite de que trata o § 1o, o disposto no inciso I do caput estará
sujeito à comprovação de operações de exportação cujos valores justifiquem a
respectiva exposição cambial vendida, realizadas no período de até 12 (doze) meses
subsequentes ao da data de ocorrência do fato gerador do IOF. (Incluído(a) pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1271, de 22 de maio de 2012)
§ 3o Quando houver falta de comprovação ou descumprimento da condição de que
tratam os §§ 1o e 2o, o IOF será devido a partir da data de ocorrência do fato
gerador e calculado à alíquota correspondente à operação, conforme previsto no
art. 2o, acrescido de juros e multa de mora. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa
RFB no 1271, de 22 de maio de 2012)
[...]
Art. 8o-A. A pessoa jurídica exportadora, relativamente às operações de hedge,
poderá descontar do IOF a recolher na condição de contribuinte, devido em cada
período, o IOF apurado e recolhido na forma do art. 8o, observado o disposto no
inciso I e nos §§ 1o e 2o do art. 3o. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB
no 1271, de 22 de maio de 2012)
Exatamente pela necessidade de atestar o atendimento de tais requisitos que o Ato
Declaratório Executivo Corec no 1/2012 estabeleceu que:
“Art. 1o Os pedidos de restituição e as declarações de compensação de créditos do
Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos ou
Valores Mobiliários (IOF), relacionados às operações de hedge com derivativos
realizadas por pessoas jurídicas exportadoras, de que trata o § 1o do art. 8o-A da
Instrução Normativa RFB no 1.207, de 3 de novembro de 2011, deverão ser
apresentados mediante utilização dos formulários constantes dos Anexos I e VII
da Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008” (DN).
Como a solução do que persegue a Recorrente não instaura litígio, não sendo a
manifestação de inconformidade e ou o recurso voluntário os instrumentos próprios para o
contribuinte realizar a substituição da natureza do crédito requerido.
Conforme se tem na seara legal traçada acima, a substituição deve seguir em simples
ato de cancelamento do formulário eletrônico e solicitação do pedido de compensação de acordo
com o estabelecido no Ato Declaratório Executivo Corec no 1/2012.
Por fim, necessário registrar que o processo administrativo fiscal, regido pelo Decreto
70.235/1972, não é a via adequada para o cancelamento de PER/DCOMP transmitido em desacordo
com a legislação de referência, por equívoco do contribuinte, tendo em vista a inexistência de litígio,
nem tampouco para substituir o trabalho executado pelas Unidades da Receita Federal quando da
análise dos pedidos de compensação.
Fl. 655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.586 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.914036/2012-86
12
CONCLUSÃO.
Diante do exposto, como o presente Recurso Voluntário não acode uma das
exigências processuais, dele não conheço.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Antonio de Souza Correa

Fl. 656
DF CARF MF
Original